Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-78.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701749-78.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS D E C I S Ã O Eis a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 64965893): “A parte demandante foi intimada a se manifestar sobre a devolução do mandado de citação infrutífero, mas quedou-se inerte. O feito encontra-se paralisado e sem a completa formação, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Note-se que a parte demandante teve quase seis meses para localizar o demandado e não logrou êxito. Não havendo o demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito ou mesmo em localizar o réu para ser citado, pois é pressuposto de validade do processo. Na hipótese dos presentes autos, o autor deixou de promover eficazmente a citação, sendo que o Juízo praticou todos os atos necessários para auxiliar a parte na busca do endereço, inclusive consulta aos diversos órgãos conveniados (ID 202902855). É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena. 2. A inércia do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/69 no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 3.Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1321557, 07032596820208070008, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2021, Publicado no PJe: 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Diante de tais fundamentos, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte demandante , com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. AYMORÉ (autora) apela. Alega: “A fundamentação usada para embasar a (..) decisão proferida pelo M.D. Juízo ‘a quo’ não deve prosperar. (...) em nenhum momento foi configurado desídia da apelante, pelo contrário, vem demonstrando nos autos, seu interesse na localização do bem, para reaver o crédito cedido. O (..) Juízo “a quo”, desconsiderou o procedimento processual por ele indicado primeiramente, e obviamente era o adequado e legalmente previsto, puramente e simplesmente julgou extinta a ação”. Aduz: “(...) não basta a intimação do Advogado, necessário se faz a intimação do Banco DE FORMA PESSOAL para dar andamento ao feito, no prazo legal, e somente após seria o caso de extinção”. E requer (ID 64965898, p.6): “Posto isto, requer a Apelante que sejam acolhidas estas razões recursais para dar total provimento ao presente recurso, cassando a r. Sentença recorrida, uma vez que restou claro o inadimplemento da Apelada e sua constituição em mora, além de estarem no processo todos os documentos necessários para representação da Apelante, requerendo o regular prosseguimento do feito com o deferimento da liminar, tudo isso por ser medida de direito e inteira Justiça”. Preparo recolhido (ID 64965902). Sem contrarrazões ante o não aperfeiçoamento da relação processual (despacho - ID 64965903). Em 25/10/2024, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (autora) informou a quitação do débito pelo devedor fiduciante FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS; e requereu “(...) extinção do processo, uma vez que ocorreu a perda SUPERVINIENTE [sic] de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, requerendo a apreciação nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Ainda em princípio a boa-fé, celeridade processual, requer seja determinado a imediata baixa RENAJUD e que eventual custa seja incluída e averbada as custas finais, evitando assim danos a terceiros.” (ID 65606349). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é considerado prejudicado quando, por fato superveniente à interposição, há perda do objeto do apelo, impondo-se o seu não conhecimento. Como se viu, AYMORE (apelante) informou a quitação do débito objeto da demanda ajuizada contra FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS (apelado), e requereu a extinção do processo ante a perda superveniente de pressuposto processual nos termos do art. 485, IV do CPC (ID 65606349). Em consequência, a apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora) não tem mais utilidade e necessidade, não havendo mais que se falar em interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT Custas pela apelante; sem honorários recursais, pois não fixados na origem. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora